Tribunal: TJBA
Processo: 8006328-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006328-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARCIO CANDIDO BARRETO DE MELO

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, pela qual foi deferida tutela de urgência determinando à operadora a autorização e custeio de cirurgia (herniorrafia inguinal robótica) no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, em favor da parte autora beneficiária de plano de saúde. O agravante requer reforma da decisão sob alegação de ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade passiva da Central Nacional UNIMED em ação de obrigação de fazer relativa a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito a beneficiário vinculado a outra cooperativa UNIMED, bem como a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do sistema UNIMED com base na teoria da aparência, dada a apresentação institucional unificada do conglomerado ao consumidor.

4. A Central Nacional UNIMED, embora juridicamente autônoma, integra sistema cuja comunicação institucional e regime de intercâmbio entre cooperativas induz legítima expectativa de atendimento em rede nacional.

5. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, sendo evidenciada a urgência e necessidade do procedimento, em consonância com o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. Eventual prejuízo econômico é reversível e passível de compensação, conforme art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Central Nacional UNIMED possui legitimidade passiva para responder solidariamente por negativa de cobertura médica, com fundamento na teoria da aparência e na jurisprudência dominante do STJ. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar procedimento médico necessário à preservação da saúde do beneficiário."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2037309/SP; AgInt no REsp 1923442/SP; TJ-BA, Apelação nº 8000446-15.2023.8.05.0172; Súmulas 83 e 568 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006328-18.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte recorrida
M
Á
RCIO C
Â
NDIDO BARRETO DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2